Tribunal: TJSP
Processo: 1502304-63.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502304-63.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDIO ALVES DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ANULARAM A SENTENÇA por
cerceamento de defesa consistente na não apreciação da tese ventilada em alegações
finais pela defesa, determinando que outra seja proferida. Expeça-se alvará de soltura
clausulado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 1502304-63.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo 13a Vara Criminal
Apelante: Cláudio Alves de Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18034
CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da comarca
de São Paulo, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, de reclusão,
no regime semiaberto, além de 03 (três) dias-multa, por infração ao
disposto no art. 155, §4o, incisos I e II c.c. o art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal (fls. 101/105).
Inconformada,
recorreu
a
Defesa,
pleiteando preliminarmente, o reconhecimento de nulidade de sentença
porque não teria apreciado a tese defensiva relativa ao furto privilegiado.
No mérito, buscou a absolvição pela atipicidade da conduta, em razão do
princípio bagatelar. Subsidiariamente, requereu o afastamento da
qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, eis que não houve
perícia neste sentido, redução no patamar máximo, pela forma tentada,
substituição da pena reclusiva e fixação do regime prisional aberto (fls.
131/143).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
146/157), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do
recurso, atendendo-se ao pedido preliminar (fls. 173/174).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, no dia 20 de
novembro de 2.018, por volta das 08:24 horas, na Rua Engenheiro
Balem, no 37, bairro do Belém, na comarca de São Paulo, tentou subtrair
para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisa alheia
móvel, consistente em brinquedos infantis diversos, avaliados em R$
100,00 (cem reais), em prejuízo da vítima Eliana Regina da Silva, não se
consumando a subtração por circunstâncias alheias à vontade do agente,
posto que foi surpreendido por policiais militares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arguiu a defesa em sede de debates orais
(fls. 97/101) pela absolvição em razão da atipicidade da conduta e,
subsidiariamente o reconhecimento do furto privilegiado. A r. sentença
deixou de apreciar o pedido relativo à forma privilegiada da conduta
delitiva.
De rigor o acolhimento da preliminar de
mérito, anulando-se a sentença por cerceamento de defesa consistente na
não apreciação de tese formulada pela Defesa em alegações finais.
Frise-se que, nem mesmo indiretamente, a
sentença abordou a questão (ver art. 381, III, Código de Processo Penal),
revelando a sua nulidade, conforme sedimentado na jurisprudência:
"É nula a sentença que se omite na apreciação das teses
defensivas. O argumento da rejeição implícita da preliminar
não pode ser levado em conta, uma vez que a sentença deve
apreciar todas as questões suscitadas pelas partes, sob pena
de denegação da prestação jurisdicional" (JUTACrim.
3/242).
Dispõe o art. 93, inc. IX, da Constituição
Federal que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas,
sob pena de nulidade. Ora, no caso vertente padece a sentença de vício
insanável ao não considerar tese expressamente oposta. Depois, a
declaração de nulidade importa a todo o corpo social, por implicar em
desrespeito a princípios e garantias individuais. Admitir a omissão, data
venia, seria prestigiar solução de mero arbítrio, que não se coaduna com
os melhores princípios do direito.
Frente ao exposto, pelo meu voto,
ANULO A SENTENÇA por cerceamento de defesa consistente na não
apreciação da tese ventilada em alegações finais pela defesa,
determinando que outra seja proferida. Expeça-se alvará de soltura
clausulado.

Amable Lopez Soto
relator